Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. rescisão indevida. CREDORA FIDUCIÁRIA. ANUÊNCIA. inexistÊNCIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Indevido o pedido de rescisão contratual se não comprovado o alegado inadimplemento do Requerido.
2. A cessão de direitos de imóvel gravado com alienação fiduciária firmado sem a concordância da credora fiduciária vincula apenas as partes que a subscreveram, sendo indevida a transferência do imóvel e de suas obrigações para o nome do cessionário.
3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé das partes pois não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.